Tribunal: TJMT
Processo: 0007439-29.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-01-17
Data de publicação: 2022-01-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0007439-29.2018.8.11.0041
RECORRENTE: CAD PRÉ-FABRICADOS DE CONCRETO LTDA
RECORRIDO: MALAI MANSO HOTEL RESORT S.A
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por CAD PRÉ-FABRICADOS DE CONCRETO LTDA. com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso da parte recorrente, assim ementado (ID 98837997):
RAC – AÇÃO DE REGRESSO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO AFASTADA – PAGAMENTO DE DÍVIDA TRABALHISTA PELA EMPRESA CONTRATANTE – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO – DIREITO DE REGRESSO COMPROVADO NA ESPÉCIE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 934 DO CC – DISCUSSÃO SOBRE OUTRO VÍNCULO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES – QUESTÕES QUE DEMANDAM AÇÃO PRÓPRIA JÁ DISTRIBUÍDA– SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO.
1 – Dúvidas não há da invalidade da intimação feita em nome do advogado Alain Villeneuve Medina (OAB/PR 63.036), quando há pedido de intimação exclusiva a ser feita em nome do Dr. André Eduardo Bravo (OAB/PR 61.516), cujo pleito foi formulado antes de proferido o ato sentencial, e que não foi observado. Recurso tempestivo e conhecido.
2 – A pretendida prova oral em nada alteraria o cenário fático probatório apresentado pelas partes, pois a pretensão ressarcitória fundada no artigo 934 do CC exige apenas a prova documental, a qual está suficientemente produzida e permite julgamento seguro e indene de dúvidas.
3 – Quitado integralmente o débito trabalhista, nasce, àquele que pagou indevidamente, o direito ao ressarcimento de seu prejuízo, conforme inteligência do artigo 934 do Código Civil.
4 - A Reclamação Trabalhista era decorrente do vínculo apenas entre a Apelante e o ex-funcionário. Logo, pouco importa se a quitação do débito trabalhista iniciou em novembro/2017 e foi concluída em maio/2019, pois o que interessa para o deslinde da causa é que quando o ex-funcionário foi desligado do labor, o seu vínculo laboral era exclusivamente com a Apelante.
(TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAC n. 0007439-29.2018.8.11.0041, Relatora Desembargadora: Clarisse Claudino da Silva, j. em 18.08.2021)”.
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados, conforme acordão de ID 104801493.
A parte recorrente sustentou violação aos artigos 5o, LV, da Constituição Federal, 476 e 934 do Código Civil, além de infringência ao artigo 55 do Código de Processo Civil, amparada nas seguintes teses:
a) Ocorrência de cerceamento de defesa ante o indeferimento da prova testemunhal oportunamente requestada, a qual “demonstraria a não devolução, a continuidade de uso, a unicidade de contratos e a consequente impossibilidade de cumprimento da obrigação pela falha da parte adversa”. (ID 108324482 - Pág. 6).
b) A ação regressiva foi julgada procedente sem comprovação de que o valor a ser ressarcido foi efetivamente pago pela parte recorrida;
c) A presente demanda é conexa com a de no 1044299-12.2018.8.11.0041, pois “ao passo em que aqui discutimos o direito de regresso pretendido pela RECORRIDA– cuja origem ninguém sabe, haja vista que não há comprovação de pagamento –, cujo reembolso está previsto no contrato entabulado entre as partes, aquela lide discute a continuidade da existência do referido contrato e o descumprimento pela RECORRIDA de suas cláusulas desde OUT/14, pois apesar de formalmente extinta através de sentença, a relação das partes continuou a existir” (ID 108324482 - Pág. 10 . Diante disso, defende que o acordão deve ser anulado e este feito remetido à vara na qual tramita a ação conexa, para julgamento conjunto;
O recurso é tempestivo e a parte recorrente foi dispensada do pagamento do preparo por ser beneficiária da justiça gratuita (ID 108943495 e 108552997).
Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (ID 112144987).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação a Constituição Federal – Via inadequada.
Consoante os artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, é patente que a afronta a dispositivo constitucional não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do STF, uma vez que ao STJ cabe apenas pacificar a interpretação dada a dispositivo de lei federal.
Confira-se:
“PROCESSO PENAL E PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO COLEGIADO. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. REGIME PRISIONAL. INOVAÇÃO RECURSAL. EXAME DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
(...)
3. A via especial não comporta o exame de preceitos constitucionais, cuja competência encontra-se adstrita ao âmbito do Supremo Tribunal Federal, conforme prevê o art. 102 da Constituição Federal.
4. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt no AREsp 685.051/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018).
Assim, em relação à suposta violação ao artigo 5o, inciso LX, da Constituição Federal, o recurso especial constitui via inadequada para a análise da questão, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Da análise de fatos e provas (Súmula 07/STJ)
Conforme o artigo 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, o conforme prelecionam as Súmulas 5 e 7 do STJ.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).
2. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 927.217/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018). (g.n.)
Ao alegar violação aos artigos 476 do Código Civil e 55 do Código de Processo Civil, a parte recorrente ressaltou que o presente feito é conexo com demanda diversa que propôs em face da ora recorrida, na qual pretende o recebimento de alugueis não adimplidos, afirmando que, em verdade, é credora de valores que deveriam ser abatidos da condenação determinada nesta ação.
O órgão fracionário manifestou-se sobre o ponto, in verbis:
“Feitos tais esclarecimentos, está incontroverso o funcionário Lincoln Patrick Lundgren Rodrigues (engenheiro civil) fora contratado pela Apelante em 26/02/2013 para trabalhar na obra e, em virtude da rescisão do vínculo de trabalho ocorrido em 20/07/2013, propôs a Reclamação Trabalhista requestando o recebimento de verbas rescisórias.
Dúvidas não há de que, na época da extinção do contrato de trabalho (20/07/2013), vigorava o Contrato de Execução de Obras firmado em 1o/06/2012, cuja Cláusula 4a é clara no sentido que as despesas laborais são de responsabilidade da Apelante.
Observa-se que a Reclamação Trabalhista decorre do vínculo mantido apenas entre a Apelante e o ex-funcionário Lincoln Patrick. Logo, pouco importa se a quitação do débito trabalhista iniciou em novembro/2017 e foi quitada em maio/2019, pois o que interessa para o deslinde deste caso é que quando o ex-funcionário foi desligado do labor, o seu vínculo era exclusivamente com a Apelante.
O fato de o cenário contratual que existiu entre as partes ter-se alterado em 27/09/2013, com o aditamento do Contrato de Prestação de Serviço e Mão-de-Obra para Contrato de Locação dos equipamentos, em nada modifica a pretensão de reembolso fundada no artigo 934 do CC.
Ademais, se a Apelante alega que faz jus ao crédito decorrente de vínculo contratual de locação, e que a Apelada vem descumprindo acordo firmado em 12/08/2014, ao argumento de está na posse de seus bens indevidamente, tal assunto deve ser discutido em ação própria, notadamente na Ação de Cobrança de Alugueis no 1044299-12.2018.8.11.0041, já em andamento na 4a Vara Cível, em especial porque, na demanda em exame o objeto fulcral é o direito de regresso e o reembolso de dívida trabalhista que cabia, apenas e exclusivamente, à empresa Apelante (contratada) e foi paga pela empresa Apelada, por força de cláusula contratual que vigorava no momento da rescisão do Contrato de Trabalho.
Portanto, escorreita a sentença que condenou a Apelante à restituição do valor de R$ 390.018,90 (trezentos e noventa mil e dezoito reais e noventa centavos), acrescido dos consectários legais, que foram em parte penhorados na conta da Apelada e a outra quitada em 18 (dezoito) parcelas em espécie, na fase de cumprimento de sentença trabalhista.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre estes pontos, para concluir pela existência de conexão, faz-se necessário o exame dos fatos e contratos constantes dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Para ilustrar, à contrário sensu:
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. INCOMPETÊNCIA DO ÓRGÃO JULGADOR DA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVENÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO ENTRE AS DEMANDAS. SÚMULA 7/STJ. RESILIÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO.
DENÚNCIA INJUSTA. CLÁUSULA DE AVISO PRÉVIO. PRAZO INCOMPATÍVEL COM A NATUREZA DO CONTRATO E O VULTO DOS INVESTIMENTOS. ABUSO DO DIREITO CONFIGURADO. JULGAMENTO: CPC/2015.
1. Ação de indenização por danos materiais ajuizada em 22/01/2009, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 23/10/2018 e concluso ao gabinete em 19/05/2020.
2. O propósito recursal é decidir sobre a negativa de prestação jurisdicional, a incompetência do órgão julgador da apelação e a responsabilidade pelos danos materiais decorrentes da denúncia do contrato entabulado entre as partes.
3. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, embora contrariamente ao sentido pretendido pela parte.
4. Não há como alterar a conclusão do Tribunal de origem, para reconhecer a incompetência do órgão julgador por ausência de prevenção e inexistência de conexão entre as demandas, como pretendem as recorrentes, sem o reexame do conjunto fático-probatório, vedado, nesta instância, pelo óbice da súmula 7/STJ.
5. O art. 473 do CC/2002 disciplina a denúncia injusta do contrato, estabelecendo uma garantia de recuperação dos investimentos, fundada na boa-fé objetiva, a cuja observância estão obrigados os contratantes por força do art. 422 do CC/2002.
6. A regra extraída do parágrafo único do art. 473 do CC/2002 revela que o prazo expressamente avençado para o aviso prévio será plenamente eficaz desde que o direito à resilição unilateral seja exercido por uma parte quando já transcorrido tempo razoável à recuperação dos investimentos realizados pela outra parte para o devido cumprimento das obrigações assumidas no contrato; do contrário, o legislador considera abusiva a denúncia, impondo, por conseguinte, a suspensão dos seus efeitos até que haja a absorção do capital aplicado por uma das partes para a execução do contrato em favor da outra.
7. Hipótese em que, não sendo a suspensão dos efeitos da resilição unilateral determinada em momento oportuno, apto a permitir a recuperação dos investimentos realizados pelas recorrentes, faz-se imperioso determinar o ressarcimento dos valores por elas dispendidos e estritamente necessários ao cumprimento das obrigações assumidas perante a recorrida.
8. Recurso especial conhecido e provido.
(REsp 1874358/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 19/08/2021).
No tocante a tese de que não houve comprovação do pagamento dos valores que agora a parte recorrida pretende o ressarcimento com esta demanda regressiva e consequente violação ao artigo 934 do CC, o órgão fracionário sinalizou pela existência de provas quanto a quitação da dívida. E, mais uma vez, infirmar tal conclusão é impossível sem que se revolva o acervo fático probatório dos autos. Para elucidar:
AGRAVO INTERNO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA. AUTOMÓVEL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. VALIDADE DO CONTRATO. PAGAMENTO. RESCISÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REVERSÃO DO JULGADO. SÚMULA No 7/STJ.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
3. No caso em apreço, rever o entendimento das instâncias ordinárias acerca da validade do contrato celebrado, da comprovação do pagamento, do direito à rescisão do contrato e da litigância de má-fé demandaria a incursão em fatos e provas dos autos, procedimento vedado em recurso especial em virtude dos óbices das Súmulas nos 5 e 7/STJ.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1601523/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021).
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça